Tribunal: STF
Processo: ARE 1315928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BANCO SANTANDER MERIDIONAL. REALINHAMENTOS SALARIAIS E REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL.
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. O Banco Santander Banespa S.A., sucessor do Banco Santander Meridional é devedor solidário da obrigação, uma vez que o Banco Nacional do Comércio e seus sucessores comprometeram-se com o pagamento das quantias devidas pela CACIBAN.
    DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. Não há falar em prescrição do fundo de direito, pois o que prescreve são as parcelas não pagas ou pagas incorretamente. Incidência da Súmula 291 do STJ. Ainda, tratando-se de prestações de trato sucessivo não há falar também em decadência.
    Outrossim, considerando que o Banco Santander Meridional S/A responde solidariamente pelas obrigações assumidas pela CACIBAN, a interrupção do prazo prescricional ocorre a partir da citação da devedora solidária na ação judicial anteriormente ajuizada pela parte autora. Inteligência do art. 204, § 19, do Código Civil.
    REALINHAMENTO SALARIAL, REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL. Os aumentos reais e espontâneos pagos à categoria dos comissionados da ativa, será concedido a todos da categoria, inclusive aos inativos, está, portanto, incluída no pedido de equiparação salarial com os que permanecem em atividade, na mesma função.
    INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS. O caso presente não abarca hipótese de interpretação restritiva, tendo em vista que não há qualquer embasamento jurídico, tampouco jurisprudencial.
    VERBA HONORÁRIA - aplicação da Súmula 111 do STJ.
    Determinada a aplicação no caso em exame da Súmula nº. 111 do Superior Tribunal de Justiça, para excluir as parcelas vencidas após a sentença para o fim de incidência da verba honorária.
    JUROS DE MORA. Incidência a partir da data da presente ação, na medida em que não há falar em solidariedade na época em que ajuizada ação anterior contra a CACIBAN.
    DA VERBA HONORÁRIA 
    Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o art. 20, § 3º, alíneas 'a', 'b' e 'c' do CPC, aplicando-se ao caso em exame a Súmula nº. 111 do Superior Tribunal de Justiça, para excluir as parcelas vencidas após a decisão para o fim de incidência da verba honorária.
    APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para corrigir o erro material do acórdão, sem alteração substancial do julgamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV e LV; 7º, XXVI e XXIX; 195, § 5º; 201 e 202 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente